Tribunal: TJDFT
Processo: 0763736-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que reconheceu a existência de litispendência com o processo no 0710649-26.2024.8.07.0016 e declarou extinto o processo sem resolução do mérito.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a decisão está eivada de nulidade na medida em que não teria observado o princípio da vedação à decisão surpresa. Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram que não estariam preenchidos os requisitos para a configuração de litispendência da presente demanda e do processo 0710649-26.2024.8.07.0016. Aduz que as demandas teriam históricos factuais distintos e partes diversas.
4. Requer a nulidade da sentença em razão da violação do princípio da vedação da decisão surpresa. Caso a nulidade não seja acolhida, roga pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a possibilitar a análise dos documentos que demonstram a inexistência de litispendência.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Conforme a inteligência do art. 337, §1o, §2o e §3o, do CPC: “Art. 337 (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
9. Observo que, no presente caso, o recorrente ajuizou a também a ação no 0710649.26.2024.8.07.0016, que já foi julgada improcedente pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras Terceira e aguarda o seu trânsito em julgado. Verifico que as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (só o valor requerido a título de indenização por danos morais é diferente). Assim, não prospera o argumento de que os processos possuem causas de pedir distintas, pois possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos os documentos que os acompanham.
10. "No que tange à violação do princípio da vedação das decisões surpresas, a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo Magistrado.” (Acórdão 1894295, 0722590-70.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.). Desse modo, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que não foram apresentadas contrarrazões.